Tribunal: TJES
Processo: 5001530-09.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001530-09.2025.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ROSA CRISTINA MEYER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5001530-09.2025.8.08.0024

RECORRENTE: ROSA CRISTINA MEYER

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA; RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SUPRESSÃO ENTRE MAIO E SETEMBRO DE 2021. SERVIDORA QUE IMPLEMENTOU OS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA EM JANEIRO DE 2019 E PERCEBIA REGULARMENTE O BENEFÍCIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. ALTERAÇÃO DO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. EMENDA À LEI ORGÂNICA MUNICIPAL Nº 72/2021. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA JÁ INCORPORADA AO PATRIMÔNIO JURÍDICO DO SERVIDOR. NATUREZA REMUNERATÓRIA DO ABONO DE PERMANÊNCIA. TEMA REPETITIVO 1233 DO STJ. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS (ART. 37, XV, CF/88). PRECEDENTES DO STF, STJ E TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal aposentada contra sentença que julgou improcedente pedido de restituição de valores referentes ao abono de permanência suprimido pelo Município de Vitória no período de maio a setembro de 2021, após a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é legítima a supressão do abono de permanência de servidora que já havia implementado os requisitos para aposentadoria voluntária e percebia regularmente o benefício antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, à luz do princípio da irredutibilidade de vencimentos e da natureza jurídica da verba.

RAZÕES DE DECIDIR

O abono de permanência, instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e redefinido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, constitui contraprestação de natureza remuneratória devida ao servidor que, mesmo após preencher os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade.

Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 103/2019, o art. 40, § 19, da Constituição Federal passou a exigir lei específica do ente federativo para a concessão do benefício, conferindo à norma caráter de eficácia limitada. No âmbito do Município de Vitória, a Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021 revogou as previsões locais relativas ao abono de permanência.

Todavia, é incontroverso que a recorrente implementou os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2019 e vinha percebendo regularmente o abono antes da alteração constitucional. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece a natureza remuneratória do abono de permanência, bem como a impossibilidade de supressão da verba para servidores que já haviam incorporado o direito ao seu patrimônio jurídico antes da reforma previdenciária, sob pena de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Assim, embora inexista direito adquirido a regime jurídico, não se admite a redução do valor nominal da remuneração global do servidor, mediante a supressão de parcela remuneratória já percebida, ainda que sob fundamento em alteração legislativa superveniente.

DISPOSITIVO

Recurso inominado conhecido e provido.

Tese de julgamento:
É indevida a supressão do abono de permanência de servidor público que já havia implementado os requisitos para aposentadoria voluntária e percebia regularmente o benefício antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, por se tratar de verba de natureza remuneratória protegida pelo princípio da irredutibilidade de vencimentos. Pagamento devido até a efetiva aposentadoria do servidor.

Dispositivos legais citados:

Constituição Federal, arts. 37, XV, e 40, § 19

Emendas Constitucionais nºs 20/1998, 41/2003 e 103/2019

Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 55

Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F

Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1233;

STJ, AgInt no REsp 2.026.028/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27/03/2023;

STJ, AgInt no REsp 1.971.130/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04/09/2023;

TJES, Apelação Cível nº 5020491-37.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 05/09/2023.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Em síntese, a autora narra que era servidora pública efetiva do município de Vitória e se aposentou em 30/09/2021. Discorre que percebia regularmente o
abono de permanência
desde janeiro de 2019, benefício que foi interrompido unilateralmente em maio de 2021. Afirma que faz jus ao recebimento de abono permanência desde maio de 2021 até a aposentadoria, com os seus reflexos sobre as alterações subsequentes.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral (ID 17468612).

A recorrente Rosa Cristina Meyer interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido de restituição de valores de abono de permanência, suprimidos pelo Município de Vitória entre maio e setembro de 2021. Em suas razões, sustenta que a supressão da verba — fundamentada na EC nº 103/2019 e na Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021 — viola o ato jurídico perfeito, a segurança jurídica e o princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que o benefício já havia sido concedido em 2011 e possui natureza jurídica remuneratória e permanente conforme tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo 1233. Alega, ainda, que a reforma previdenciária não autoriza o decesso pecuniário para quem já havia consolidado o direito antes das alterações legislativas, motivo pelo qual pugna pela reforma integral do julgado para condenar o recorrido ao reembolso das parcelas subtraídas até a sua aposentadoria.

A parte ré ofereceu contrarrazões (ID 17468619).

É o breve resumo do necessário, passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia central do presente recurso inominado reside na possibilidade de supressão do abono de permanência de servidora que já havia implementado as condições para aposentadoria voluntária e percebia o benefício antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O abono de permanência foi inicialmente instituído pela Emenda Constitucional nº 20/1998 e, posteriormente, redefinido pela Emenda Constitucional nº 41/2003, passando a configurar uma contraprestação paga ao servidor que, apesar de já ter cumprido os requisitos para aposentadoria voluntária, opta por permanecer em atividade. Seu objetivo era incentivar a continuidade do trabalho, evitando a perda de quadros experientes para a Administração Pública.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 103/2019 (Reforma da Previdência), o §19 do art. 40 da Constituição Federal foi alterado, passando a dispor que o abono de permanência "poderá fazer jus" ao servidor, "Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo". Essa nova redação atribuiu aos entes federativos a faculdade de instituir o benefício por meio de lei própria, transformando a norma em uma de eficácia limitada. O Município de Vitória, a partir da Emenda à Lei Orgânica Municipal nº 72/2021, de 18/01/2021, revogou expressamente as menções ao abono de permanência na legislação municipal.

No presente caso, é incontroverso que a recorrente, ROSA CRISTINA MEYER, preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária em janeiro de 2019, ainda que tenha optado por permanecer em atividade até 30/09/2021.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 foi publicada em 13 de novembro de 2019. Portanto, a recorrente já havia adquirido o direito e vinha percebendo o abono de permanência antes da entrada em vigor da nova regra constitucional que condicionou o benefício à lei local. A supressão do pagamento ocorreu a partir de maio de 2021.

Diante disso, reclama a percepção da quantia referente ao período de maio de 2021 até a efetiva aposentadoria em 30/09/2021.

A divergência entre as partes reside, em grande parte, na natureza jurídica do abono de permanência e na aplicabilidade do princípio da irredutibilidade de vencimentos. O Município sustenta que a verba é indenizatória e, portanto, não sujeita à irredutibilidade, além de argumentar que não há direito adquirido a regime jurídico.

Entretanto, a jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, conferindo acréscimo patrimonial ao beneficiário. Embora a Municipalidade tente distinguir esse entendimento para fins tributários, o caráter remuneratório para efeitos de composição da remuneração e sua proteção pela irredutibilidade é amplamente reconhecido.

Sobre o tema:

SERVIDOR PÚBLICO. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO . TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1 . "O abono de permanência é vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor e inserindo- se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Dessa forma, pode ser incluído na base de cálculo do terço de férias e da gratificação natalina. Precedentes do STJ." (AgInt no REsp n . 2.026.028/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 4/4/2023.) . 2. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 2075191 PB 2023/0172337-3, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 20/11/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/11/2023)

EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ABONO PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA. BASE DE CÁLCULO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. INCLUSÃO. 1. O abono de permanência é uma vantagem de caráter permanente, incorporando-se ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, e insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo, devendo, por isso, integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores. 2. Hipótese em que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa do entendimento desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt no REsp n. 1.971.130/RN
, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

É também o entendimento do TJES:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOCORRENTE. MÉRITO. ABONO DE PERMANÊNCIA. EC 103/21. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA PARA CONFIRMAR EM PARTE A SENTENÇA.
I.
Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por violação ao devido processo legal, notadamente aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa, eis que a tese afeta à irredutibilidade de vencimentos encontra-se presente na peça exordial.
II. No mérito, sobressai-se, após a EC 41/03, a natureza remuneratória do abono de permanência, na medida em que se trata de contraprestação devida pela continuidade do exercício das funções do cargo público após o período em que aberta a possibilidade de aposentação voluntária, nos termos do §19, do artigo 40, da CF/88, com a redação conferida pela EC 41/03, bem como do §1º, do artigo 3º, da EC 41/03.III. Conquanto não se fale em direito adquirido a regime jurídico, indevida a supressão do valor nominal correspondente ao abono de permanência pelo ente público municipal em face dos servidores que adimpliram os requisitos necessários para a concessão do direito anteriormente à EC 103/19, sob pena de afronta ao princípio da irredutibilidade da remuneração consagrado no artigo 37, inciso XV, da CF/88. IV.
Por outro lado, razão não assiste em relação aos substituídos que completaram as exigências para a aposentação voluntária posteriormente à entrada em vigor da EC 103/19 (DOU 13.11.2019), eis que, segundo anova redação conferida ao §19, do artigo 40, da CF/88, passou-se a exigir, para a concessão do abono permanência, lei regulamentadora do respectivo ente federado, inexistente no Município de Vitória.
V.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida para confirmar em parte a sentença. (TJ/ES Proc. 5020491-37.2021.8.08.0024, 3ª Câmara Cível, Julgador: Jorge Henrique Valle dos Santos, data de julgamento: 05/09/2023).

Nesse cenário, torna-se crucial a aplicação do princípio da irredutibilidade de vencimentos, consagrado no artigo 37, inciso XV, da Constituição Federal.

Embora seja pacífico que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de composição de sua remuneração, essa flexibilidade administrativa é limitada pela garantia da preservação do valor nominal global percebido. A supressão de uma verba de caráter remuneratório, como o abono de permanência, que já integrava a remuneração do servidor que havia cumprido os requisitos para sua percepção antes da alteração legislativa, implica em verdadeira redução de vencimentos.

Considerando que a Recorrente implementou as condições para a aposentadoria voluntária em janeiro de 2019, ou seja, antes de 13/11/2019 (data da publicação da EC nº 103/2019), a sua situação se enquadra perfeitamente nos parâmetros definidos pelos precedentes acima, que visam a proteção da irredutibilidade de vencimentos.

Dessa forma, a sentença de piso, ao julgar improcedente o pedido, não se alinhou ao entendimento jurisprudencial consolidado para casos em que o direito ao abono de permanência já havia sido incorporado ao patrimônio jurídico do servidor antes da reforma previdenciária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado interposto pela recorrente ROSA CRISTINA MEYER e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de piso para julgar procedente o pedido autoral e, por conseguinte:

1.
Condenar
o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
a adimplir, retroativamente, em favor da autora, o abono de permanência, no valor nominal correspondente à verba, ainda que sob rubrica diversa, no período compreendido entre maio de 2021 e a data de sua aposentadoria, ocorrida em 30/09/2021.

2. Determinar que o valor devido seja corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data do efetivo prejuízo (supressão do pagamento) e acrescido de juros de mora a partir da citação, com base nos índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (Tema Repetitivo 905 do STJ), ambos até 08/12/2021.

3. Após 09/12/2021, os juros e a correção monetária deverão incidir pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão do provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)